Tribunal: TJDFT
Processo: 0751646-27.2019.8.07.0016
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. CURADORIA. JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA.
I – Na ação de prestação de contas, verificada pequena diferença entre as despesas relatadas e as comprovadas, diluída no período da curadoria, e ausente indício de má-fé, notadamente na primeira prestação de contas, recomenda-se a aprovação das contas apresentadas pela Curadora, diante da razoabilidade da não adstrição ao critério da legalidade estrita, art. 723, parágrafo único, do CPC.
II – Apelação provida.